Tribunal: STF
Processo: ARE 1597080
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 29).

O recorrente refuta a decisão, afirmando, em suma, que foi requerida a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 3° e 42 da Lei de Contravenções Penais, de modo que há violação direta à Constituição da República. 

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário. 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.558.423/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/8/2025; ARE 1.219.642/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/9/2019;  e ARE 1.218.857/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator